Tribunal: TJSP
Processo: 2260303-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2260303-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
JOSÉ ADEMIR PEREIRA, são agravados STOP BANK GERENCIADORA DE
ESTACIONAMENTOS LTDA e ARGO SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2260303-98.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/5
VOTO No 44145 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2260303-98.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Mogi das Cruzes (2a Vara da Família e das Sucessões)
Agravante: JOSÉ ADEMIR PEREIRA
Agravados:
STOP
BANK
GERENCIADORA
DE
ESTACIONAMENTOS LTDA E ARGO SEGUROS BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA -
SUPERVENIENTE INFORMAÇÃO DE QUITAÇÃO DE
CONTRATO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r.
decisão monocrática de fls. 10/13 desprovendo o agravo de
instrumento, cuja retratação busca, alegando ter quitado com o
dinheiro do seguro a dívida junto ao credor fiduciário, as tentativas de
localização de bens e patrimônio restaram infrutíferas, busca integral
provimento (fls. 01/06).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Documentos (fls. 07/14).
Não acolho a retratação; apenas agora revelou
quitação do contrato de alienação fiduciária, e a penhora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2260303-98.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/5
faturamento, medida excepcional, não oportuniza sua implementação
no momento.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso, com determinação.
Eis a decisão acatada:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão que indeferiu
penhora de recebíveis, ao fundamento da complexidade da medida. O exequente não se
conforma e busca sua efetivação, aguarda provimento (fls. 01/08).
2 - Recurso tempestivo, livre de preparo.
3 - Peças essenciais consultadas na origem.
4 - DECIDO.
O recurso não prospera, com observação e determinação.
Restabelecendo a ordem processual diante da decisão colegiada
exarada, a seguradora e também o Juízo deveriam ter verificado que o credor fiduciário
necessitaria ser intimado, juntando-se planilha para comprovar aquilo que fora pago pelo
devedor fiduciante.
Mas não foi o que se viu. O valor depositado pela seguradora já fora
levantado pelo exequente, ainda reclamando da diferença em relação ao estacionamento.
Entretanto, revela-se inadiável que o exequente comprove o valor pago no financiamento do
veículo, intimando-se o credor fiduciário. Evitam-se assim irregularidades, já que, sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2260303-98.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/5
sua anuência, não se fará possível a regularização perante a repartição de trânsito, além do
que não se discutiu se existiria ou não seguro para a hipótese de furto do veículo junto ao
credor fiduciário.
Catalogada assim a espécie e sendo de rigor a regularização da
questão, o exequente planilhará as prestações pagas do financiamento, sem prejuízo de se
intimar o credor fiduciário para regular prosseguimento em liquidação da obrigação.
Destarte, não se contam presentes os requisitos adstritos à
propalada constrição.
Ficam
advertidos
de
que
eventuais
recursos
meramente
protelatórios ou manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas, não se
podendo alegar desconhecimento.
Isto posto, monocraticamente, COM OBSERVAÇÃO (detalhamento
dos pagamentos do financiamento do veículo) E DETERMINAÇÃO (eventual intimação do
credor fiduciário, inclusive para regularização junto à repartição de trânsito), NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Fundamentalmente, após revelar quitação do
contrato, o exequente sublinha interesse na penhora de faturamento
proclamando mudança da empresa devedora e enorme dificuldade de
localizar-se bens e patrimônio.
Entretanto, até para que tenha maior certeza e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2260303-98.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/5
segurança jurídicas, fica determinada a expedição de ofício para o
grupo Assaí a fim de que informe, no prazo de 03 dias, os valores
pagos à executada e, havendo saldo a pagar, que deposite em juízo o
correspondente ao valor do crédito exigido.
No mais, não cabe redecisão ou reapreciação do
elemento, já que o juízo indeferiu apenas pela complexidade, e não
por outro argumento.
Não há situação de prequestionamento, o que
enseja, assim, o não provimento, com determinação.
Isto posto, pelo meu voto, COM DETERMINAÇÃO
(expedição de ofício ao grupo Assaí para que informe pagamento
feitos à executada e, se houver saldo, depositar em juízo no prazo de
03 dias), NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator